Tribunal: TJMT
Processo: 1019962-37.2022.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019962-37.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA ROSA LEITE - CPF: 951.419.361-04 (APELADO), NILTON CESAR NALINI SILVA JUNIOR - CPF: 421.773.528-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ULTRAPASSAM A MÉDIA DE CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – UNIDADE CONSUMIDORA RURAL - NECESSIDADE DE REFATURAMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO ANTE A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O objeto do recurso diz respeito à suposta abusividade da cobrança das faturas de energia elétrica na consumidora da Apelada nos meses de agosto/2020 (valor R$ 1.020,34) e fevereiro/2021 (R$ 1.234,19), a exclusão do nome da Recorrida dos órgãos de restrição ao crédito, à restituição do indébito e a possibilidade de reparação dos danos morais.

As faturas questionadas apresentam valores muito superiores à média de consumo, sem justificativa plausível, ainda que o procedimento para aferição da unidade consumidora rural seja diferente daquele adotado para uma unidade urbana, impondo-se a necessidade de refaturamento da cobrança.

A negativação do nome do consumidor em virtude de cobrança indevida gera o dever de indenizar, conforme entendimento pacificado pela jurisprudência pátria.

O valor do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 5.000,00) está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância ao que vem sendo decidido pela jurisprudência, não merecendo reparos.

A restituição dos valores indevidamente descontados deverá ocorrer de forma simples, conforme disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão da ausência de prova da má-fé da Apelante.

Recurso Conhecido e Parcialmente Provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais n. 1019962-37.2022.8.11.0002, ajuizada por
MARIA ROSA LEITE
.

A sentença de origem julgou procedentes os pedidos da petição inicial para:

a) DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos representados pelas fatura referente aos meses de agosto/2020, no valor de R$ 1.020,34, com consumo de 1.383 kWh; e fevereiro/2021, no valor de R$ 1.234,19, com consumo de 1.641 kWh;
b) DETERMINAR
que a requerida proceda com a cobrança e a reemissão das referidas faturas nos valores correspondentes a média de consumo dos doze meses anteriores a agosto de 2020, no prazo de 30 dias;
c) DETERMINAR
a exclusão dos dados do requerente dos órgãos de proteção ao crédito no que concerne ao débito declarado inexigível;

d) CONDENAR
a requerida a pagar a título de indenização por danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente da sentença e acrescido de juros legais desde a citação;
e) CONDENAR
a requerida à devolução em dobro de uma só vez, da importância cobrada indevidamente de R$ 1.234,19, a ser corrigida monetariamente desde os desembolsos (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. - Sic – id. 219919186.

Em
suas razões, a Apelante sustenta a regularidade da cobrança, pois adotou o procedimento de faturamento aplicado às unidades consumidoras classificadas como “Rurais”.

Alega que é permitido à Concessionária apelante cobrar o fornecimento de energia elétrica em unidades consumidoras rurais, como no presente caso, sendo feita com base na média de consumo por até dois meses consecutivos, na hipótese do consumidor não informar a leitura, podendo haver recuperação de faturamento futuras se for a situação.

Aduz que nestas situações, cabe ao consumidor proceder à anotação da leitura e posterior informação à concessionária, para que o faturamento não seja efetuado pela média e posteriormente seja cobrado eventual acúmulo.

Argumenta que pela análise do extrato de consumo da Apelada, alguns meses a cobrança se deu pela média de faturamento, enquanto outros ocorreram pela anotação de leitura, de maneira que, a Apelante apenas cobrou pelo que deixou de ser faturado nos meses os quais a cobrança se realizou pela média.

Defende que não cometeu qualquer ato ilícito nas cobranças, assim como, inexistem fundamentos para a indenização fixada, pois a Apelante agiu em exercício regular do direito ao efetuar as cobranças.

Acrescenta que a restituição do indébito deve ser feita de forma simples e não em dobro, como foi consignado na sentença, uma vez que não há má-fé na conduta da Recorrente.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos da petição inicial.

Subsidiariamente, pleiteia que seja reduzido o
quantum
indenizatório fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 219919192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O objeto do recurso diz respeito à suposta abusividade da cobrança das faturas de energia elétrica na unidade consumidora da Apelada (n. 6/1210985-6)
nos meses de agosto/2020 (valor R$ 1.020,34) e fevereiro/2021 (R$ 1.234,19)
, a exclusão do nome da Apelada dos órgãos de restrição ao crédito, à restituição do indébito e a possibilidade de reparação dos danos morais.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a Autora/Apelada é a destinatária final do serviço de fornecimento de energia elétrica, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor cabe à Ré/Apelante.

A Autora/Recorrida sustentou não origem a cobrança de diversas faturas de energia elétrica em valores exorbitantes relativas aos anos de 2020 e 2021, as quais seriam desproporcionais à sua média de consumo.

Dentre as faturas impugnadas a sentença de origem considerou abusiva a cobrança daquelas referentes aos meses de agosto/2020 (valor R$ 1.020,34) e fevereiro/2021 (R$ 1.234,19).

Por sua vez, a Apelante defende que a regularidade cobrança, defendendo que adotou o procedimento adequado ao caso da Recorrida, que é uma unidade consumidora rural.

Analisando as faturas contestadas, assim como, o histórico de consumo juntado pela Apelante em id. 219919171, constato que de fato as faturas relativas aos meses de agosto de 2020 e fevereiro de 2021 são em muito exorbitantes ao se comparar com a média de consumo da Apelada. Vejamos:

Conforme se observa pelo referido histórico de consumo,
nenhuma das faturas lançadas em um período anterior de 12 (doze) meses daquelas ora analisadas chega sequer à metade do consumo apurado nessas contas, o que reforça a abusividade da cobrança
.

Em que pese às alegações da Apelante, não se mostra crível o aumentos exacerbado de tais faturas, ainda que o procedimento para aferição da unidade consumidora rural seja diferente daquele adotado para uma unidade urbana, sobretudo porque inexistem provas para embasar a cobrança.

Na presente situação, o que se debate é o aumento excessivo no consumo de kWh, de modo que, cabia a concessionária o encargo de justificar o súbito aumento consumo, a fim de demonstrar a regularidade dos lançamentos questionados.

Diante disso, considerando a hipossuficiência da consumidora, que se encontra em desvantagem tanto econômica quanto técnica, era obrigação de a Apelante comprovar o elevado consumo faturado, conforme prevê o artigo 6o, inciso VIII, do CDC, o que não foi devidamente comprovado.

Dessa forma, não tendo à concessionária demonstrado a causa do aumento excessivo no consumo real da unidade consumidora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC, o valor indevidamente cobrado é inexigível, devendo a sentença ser mantida quanto a este ponto.

Nesse sentido:

REVISIONAL DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMIDOR RURAL – LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – CORTE DE ENERGIA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos. Resta patente o abuso de poder da concessionária, ao adotar o procedimento hostilizado e proceder a suspensão do fornecimento de energia do consumidor, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.
(TJ-MT 10019992820188110011 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA EM VALOR ACIMA DO CONSUMO HABITUAL – REGULARIDADE DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO VERIFICADA – COBRANÇA FORA DO PADRÃO DE CONSUMO PARA O MESMO PERÍODO EM ANOS ANTERIORES – COBRANÇA EXCESSIVA
– DANO MATERIAL (EMERGENTE) COM A CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIO – COMPROVADO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS COM A CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a fim de justificar a emissão de fatura em consumo muito superior àquele usualmente registrado na unidade consumidora da Apelada para o mesmo período considerando os anos anteriores.
2. O efeito devolutivo da apelação define o que deverá ser analisado pelo órgão recursal e dentro do âmbito da devolução, o tribunal poderá apreciar todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas pela sentença recorrida, mas a extensão do que será analisado é definida pelo pedido do recorrente. 3. A apreciação do pedido de condenação ao ressarcimento dos valores gastos com a contratação de advogado esbarra no fato de que a parte contra quem se pretender imputar o pagamento dessa obrigação não compôs a relação contratual. 4. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação da Apelante ao ressarcimento dos valores gastos pela Requerida com a contratação de advogado particular, no mais, mantém-se a condenação ao ressarcimento dos danos emergentes relacionados à contratação dos diaristas que receberam contraprestação e não prestaram serviço em razão da suspensão do fornecimento de energia (N.U 1002102-17.2021.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LEITURA MENSAL – FORMA PLURIMENSAL NÃO VERIFICADA – COBRANÇA EXORBITANTE - ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – REVISÃO DAS FATURAS - RESTITUIÇÃO SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA REFORMADA. Nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, nada obsta que a leitura do medidor seja realizada de forma plurimensal, todavia, o faturamento não deve se dar de forma dissociada do regramento, como ocorreu no caso dos autos. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou comprovado na hipótese em voga. (TJ-MT 10207758320188110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

No que conc
erne aos danos morais
, ante as divergências existentes, há de se observar a regra de que não deve possibilitar o enriquecimento injusto, devendo levar em conta a gravidade do dano, atentando à vítima e ofensor, dentro de um padrão de suficiência para coibir a prática de atos danosos.

Em que pese à irresignação da Apelante não há que falar em afastamento da indenização fixada na origem, tendo em vista que a Recorrida comprovou que teve seu nome negativado em função de uma das faturas questionadas, conforme se verifica em id. 219918399.

O valor do
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
(R$ 5.000,00) está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e em consonância ao que vem sendo decidido pela jurisprudência, não merecendo reparos.

Sobre o assunto:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUMENTO SUBSTANCIAL DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA APÓS TROCA DE MEDIDOR REALIZADA DE FORMA UNILATERAL – DEPÓSITO EM JUÍZO (CAUÇÃO) – LIMINAR DEFERIDA – CORTE DE ENERGIA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL EVIDENTE – QUANTUM RAZOÁVEL – R$7.000,00 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A autora logrou êxito em comprovar o aumento substancial nas suas faturas de energia elétrica após troca unilateral de medidor; já a concessionária, em contrapartida, nada provou, não requereu perícia, e apenas alegou que as cobranças não destoam da média da unidade consumidora em análise, afirmação essa que não se sustenta diante das faturas colacionadas aos autos. Tendo em vista que a concessionária efetuou corte de energia elétrica referente à fatura que estava sub judice e com caução depositada em juízo, e inscreveu o nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes, configurado está o dano moral, não havendo que se cogitar do enquadramento de tal situação como mero aborrecimento cotidiano.
No que atine ao quantum, o valor fixado pelo juízo a quo – R$7.000,00 (sete mil reais) – se revela adequado, razoável e proporcional ao dano experimentado pela consumidora, que teve sua energia cortada e seu nome indevidamente negativado. Apelo desprovido.
(N.U 1054252-29.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024). (Destaquei).

Por fim,
quanto à restituição do indébito
, observo que embora tenha sido descrito na sentença que a devolução se daria no valor de R$ 1.234,19 (mil duzentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), de forma dobrada, vislumbro que a Recorrida adimpliu a fatura relativa ao mês de agosto/2020 (R$ 1.020,34 – id. 219919150), a qual foi reconhecida como indevida.

Assim, cabível a restituição do indébito, no valor de R$ 1.020,34 (mil e vinte reais e trinta e quatro centavos),
a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Contudo, a devolução deverá ser realizada forma simples, ante a ausência de elementos que expressem a má-fé da Apelante, nos termos do artigo 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse ponto, assim é o entendimento da Jurisprudência deste sodalício.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO RÉU – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANO MORAL IN RE IPSA – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO ARBITRAMENTO E JUROS DE MORA DO EVENTO DANOSO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A INFLAÇÃO – DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao fixar o valor do quantum indenizatório, deve o juiz considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor adequado, não há como acolher a tese recursal para sua redução. Na relação extracontratual, sobre o dano moral incide juros de mora desde o evento danoso, consoante preconiza a Súmula 54 do STJ, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo provada a má-fé, o que não ocorreu no caso.
Afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda. (N.U 1000888-22.2022.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024). (Destaquei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – APOSENTADORIA – FRAUDE INICIADA POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA – GOLPE EVIDENCIADO – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ÔNUS DO BANCO – INÉRCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA – DANO MATERIAL – RETORNO AO STATUS QUO ANTE – NEXO DE CAUSALIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...). 6. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.
7. A devolução deve ser feita de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume
. (N.U 1003965-53.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 03/09/2024). (Destaquei).

Di
ante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença tão somente para condenar a Apelante a restituir a Apelada,
de forma simples
,
o valor de R$ 1.020,34 (mil e vinte reais e trinta e quatro centavos),
a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir
do desembolso, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Considerando que a Autora/Apelada se sagrou vencedora na maior parte de seus pleitos, decaindo apenas minimamente, não há como fixar honorários sucumbenciais em seu desfavor, nos termos do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, pelo que
mantenho
a sucumbência conforme fixada em primeiro grau (15% sobre o valor da condenação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024